Tribunal: TJMT
Processo: 1012689-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012689-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
AGRAVADOS:- C. L. B.
Agravo de Instrumento n. 1012689-81.2020.8.11.0000 de decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida promova a substituição do item n°. 7092453 – Mecanismo Super, discriminado no orçamento de n°1459 (id n°. 31598401);bem como que seja reestabelecida a garantia do veículo em discussão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
A agravante alega que o veículo perdeu a garantia porque não foi observado o plano de revisão, condição que está escrita no Manual de Garantia e Manutenção do Veículo. Acrescenta que, no caso, ultrapassou o limite máximo de 12.000 quilômetros.
Aduz que não há prova da imprestabilidade do automóvel, muito menos que o inconveniente persistiu após a passagem pela rede assistencial.
Afirma que é necessário o contraditório com a produção de provas, sobretudo a pericial, para aferir a quem compete a responsabilidade.
Argumenta que houve a perda do objeto do pedido antecipatório porque o reparo já foi feito como cortesia.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser exorbitante.
Defende a necessidade de prestação de caução pelo agravado.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos postos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o próprio agravante afirma que o reparo já foi efetuado como cortesia, já que o veículo teria perdido a garantia porque não foi observado o plano de revisão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator